Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-95.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000197-95.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IRACI CORREA DA ROCHA - CPF: 996.539.901-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O PROCESSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:
1000197-95.2026.8.11.9005.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
IRACI CORREA DA ROCHA E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE PRÓTESE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando, solidariamente aos reclamados, o fornecimento de prótese de membro inferior direito à autora, conforme laudo médico juntado nos autos principais, nos termos do processo no 1001539-84.2026.8.11.0003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência diante da superveniência de sentença de mérito nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 12.153/2009 autoriza, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a interposição de agravo de instrumento apenas contra decisões que concedem ou indeferem medidas de urgência, conforme arts. 3o e 4o, bem como Conclusão no 23 da 1a Turma Recursal.

Constatada a prolação de sentença nos autos de origem, julgando procedente o pedido inicial e determinando o fornecimento da prótese postulada, resta prejudicado o agravo, por perda superveniente do objeto.

A superveniência de sentença de mérito elimina a utilidade e a necessidade do julgamento do agravo interposto exclusivamente contra decisão interlocutória concessiva de tutela, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Precedente da Turma Recursal confirma a perda de objeto de agravo de instrumento quando sobrevém sentença no processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo prejudicado.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença de mérito nos autos principais acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência.

Prolatada sentença no feito originário, extingue-se o interesse recursal quanto ao agravo manejado exclusivamente contra decisão interlocutória.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.153/2009, arts. 3o e 4o; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, j. 27/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis que, nos autos sob o no
1001539-84.2026.8.11.0003
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela reclamante, ora agravante, determinando aos reclamados o fornecimento, de forma solidária, de 1 (uma) prótese de membro inferior direito, conforme especificações técnicas indicadas no laudo médico anexado nos autos principais.

No ID 346373875, consta decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

Apenas a reclamante, ora agravada, apresentou contrarrazões; inerte o ente municipal.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, apenas para retirar a multa imposta pelo Juízo singular (ID 359794882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão no 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
),
SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI No 9.099/95 (ENUNCIADO N.o 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
13/04/2026
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o no
1001539-84.2026.8.11.0003
,

julgando procedente o pedido inicial, quanto ao fornecimento, de forma solidária, da prótese mencionada.

Assim,
considerando a sentença proferida nos autos de origem
, constata-se a ocorrência da
perda do interesse recursal
da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei).

Diante do exposto,
julgo prejudicados
os agravos interpostos, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026